Tribunal: TCU
Processo: 036.391/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 860/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 036.391/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Iara Calmeieri do Nascimento (XXX.179.680-XX); Joreci Costa da Silva Pereira Moreira (XXX.439.100-XX); Lúcia Mendes Prunes (XXX.854.370-XX); Maria Aparecida Pedroso Rosa (XXX.112.650-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que encaminhe à Corte de Contas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, documento comprobatório do acerto de valor do benefício de aposentadoria percebida pela pensionista Maria Aparecida Pedroso Rosa junto ao INSS, para fins de atendimento ao disposto no artigo 24, § 2.o, da Emenda Constitucional 103/2019, dada a informação prestada à peça 14, pela qual se noticia que a interessada optou pelo valor integral da pensão civil instituída pelo ex-servidor Solon Piccoli Coelho (peça 26).